Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido deduzido pela credora, ora agravante, no sentido de incluir no polo passivo do feito executivo de origem as pessoas jurídicas supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora, ora agravada.
2. A inclusão nos autos de pessoas jurídicas que não integraram a fase de conhecimento, ainda que eventualmente pertencentes ao mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada, exige a anterior instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de ampliação subjetiva do feito executivo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.